Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetido a possível piora irreversível de sua enfermidade, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa do Programa de Internação Domiciliar (home care) não pode ser feita apenas com base em excludente contratual nos casos em que o tratamento é indicado como forma de garantir a saúde do paciente. É abusiva a redução e (ou) supressão dos tratamentos prescritos ao segurado de plano de saúde em internação domiciliar (home care), especialmente quando houver risco à estabilidade de seu estado de saúde obtido com tratamento dispensado por equipe multidisciplinar formada por profissionais da área de saúde com distintas especialidades.
3. No caso, a recusa do plano de saúde se afigura abusiva e ilegal, considerando que os tratamentos foram recomendados por equipe médica e são vinculados a doenças cobertas pelo contrato.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.